Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS QUE AFASTASSEM A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENEFICIADOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZAÇÃO DE LEILÕES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DO 3o LEILÃO. DECISÃO DETERMINANDO A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA QUE CONSIDERA DESNECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DO LEILÃO SE FORAM NOTIFICADOS A RESPEITO DA MORA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS DEVEDORES FORAM PREVIAMENTE NOTIFICADOS DA REALIZAÇÃO DO 3o LEILÃO. NULIDADE DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acordão embargado, pois, com o reconhecimento da nulidade do leilão, todos os atos dele decorrentes devem ser anulados também e, portanto, não remanesce o alegado direito de propriedade do arrematante. E, sendo possível o retorno das partes ao status quo ante, não há falar-se em resolução do conflito por perdas e danos.

2.1. Ademais, não pode ser tachado de omisso o acórdão que não examinou questões não aventadas pelas partes na fase recursal, e que não são cognoscíveis de ofício.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração desprovidos.